Tribunal: STF
Processo: ARE 1576496
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ISS. LC 116/2003. Lista anexa. Enquadramento do serviço em correspondente da lista pela origem.  Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279 do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame 



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo por inviabilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional em sede extraordinária.



    II. Questão em discussão 



    2.Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 156, inciso III, da Constituição da República.



    III. Razão de decidir



    3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4.Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.